Tribunal: TJDFT
Processo: 0740693-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE NO CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO FÍSICO E VIRTUAL SEM TER SIDO PEDIDO PELO CORRENTISTA E SEM SUA AUTORIZAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA RESTITUIÇÃO COMPATÍVEL COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos realizados na conta bancária do autor para pagamento das faturas dos cartões de crédito, com retorno das partes ao status quo ante; bem como condenar a instituição financeira ré à restituição de valores indevidamente debitados, corrigido monetariamente, e ao pagamento de danos morais.
2. Dentre os requisitos formais do recurso, elencados no art. 1.010 do CPC, estão inseridos os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença e se postula nova decisão, ou seja, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo, à luz do princípio da dialeticidade
3. Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão monocrática, impõe-se o não conhecimento do recurso, na parte dissociada, por restar desatendido o requisito de regularidade formal inderrogável.
4. As transações bancárias e a contratação de cartão de crédito efetuadas mediante fraude configuram falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), fazendo incidir sobre a parte ré a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator.
5.. Ademais, tendo em vista a realização da fraude por meio de cartão de crédito emitido sem pedido ou autorização do cliente, é evidente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados ao consumidor. Inaplicabilidade da exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, I e II, CDC.
6. Por outro lado, verifica-se que o tratamento dispensado ao consumidor após a fraude configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos. Constatada situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF). Cabimento da reparação por dano moral.
7. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida.